Tribunal: STF
Processo: RE 539774
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI Nº
   9.718/98. PIS E COFINS.
A questão trazida à baila no agravo não
   foi debatida pela Corte de origem, nem foi suscitada em sede de
   embargos de declaração. Pelo que incidem as Súmulas 282 e 356 do
   Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental desprovido.
Condenação da parte agravante a pagar à parte agravada multa de
   5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, ficando a
   interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito
   do respectivo valor. Isso com lastro no § 2º do art. 557 do
   Código de Processo Civil.